Tribunal: TJES
Processo: 5022125-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022125-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARQUES CASTRO OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: ROBERTA SANTANA - RS VEICULOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS – PROVA VIDEOGRÁFICA E TESTEMUNHAL – RESPONSABILIDADE DOS RÉUS – DANO MORAL CONFIGURADO - PESSOAS FÍSICAS – PESSOA JURÍDICA (HONRA OBJETIVA) – ÔNUS DA PROVA – AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ENCARGO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU IRRISORIEDADE – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Com relação a gratuidade de justiça, há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da benesse. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
ROBERTA SANTANA - RS VEICULOS LTDA ROBERTA SOUSA SANTANA, MAYKON BRINGHENTI, MURILLO SANTANA GONCALVES e YAGO AYRES PEREIRA
em face de
GILMARQUES CASTRO OLIVEIRA e JOAO BOSCO ALVES CIMINO
que intenta a fixação de indenização por danos morais e lucros cessantes em razão de agressões perpetradas no interior de estabelecimento comercial.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o requerido Gilmarques, a pagar ao autor MAYKON BRINGHENTI a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (08/04/2025 - Súmula 54/STJ).

b) CONDENAR os requeridos (Gilmarque e João), solidariamente, a pagar à autora ROBERTA SOUSA SANTANA e ROBERTA SANTANA LTDA a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais - para cada uma) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (08/04/2025 - Súmula 54/STJ).

c) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelos autores MURILLO SANTANA GONCALVES e YAGO AYRES PEREIRA.

d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelos requeridos.

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, conforme o disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se, registre-se, intimem-se e havendo cumprimento voluntário da obrigação, expeça-se alvará.

Irresignados, os réus interpuseram recurso inominado.

A parte autora ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Trata-se de duplo recurso. Considerando a similitude da matéria debatida, procedo à análise conjunta dos Recursos Inominados.

A
pós debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como se infere das razões recursais apresentadas, a parte recorrente pretende a reforma da sentença sustentando a inexistência de provas quanto a existência do dano efetivamente reconhecidos.

Pois bem, não obstante as razões recursais, vislumbro a necessidade da manutenção da sentença. Como se explica, embora exista indícios da existência de relação de consumo travada entre as partes, o ordenamento jurídico não ampara a pretensão deduzida, sobretudo porque a controvérsia versa sobre supostas vias de fato, cuja comprovação encontra amparo nos autos.

Ao contrário do que sustenta os recorrentes, a sentença exarada encontra amparo nos vídeos juntados pelos autores e na audiência de instrução e julgamento:

Quanto ao autor MAYKON BRINGHENTI
, preposto da parte autora pessoa jurídica autora que se encontra no local como vendedor, verifica-se tanto pelos vídeos (ID 71945046), quanto pelo depoimento da testemunha Edson Emiliano Carneiro, que ele em momento algum tomou parte na "briga", e ao interferir na discussão entre a dona da loja (autora) e os requeridos
para pedir calma
, quando ainda não havia iniciado as vias de fatos, sofreu agressão física por parte do requerido Gilmarques. Desse modo, o que se nota na prova, inclusive nos vídeos, este autor ao se aproximar da porta do escritório pedindo calma, foi agredido pelo requerido Gilmarques com um golpe no peito, que o projetou contra um veículo, como forma de expulsá-lo do local.

De outra quadra, não há nos autos elementos que demonstrem que Maycon tenha participado da discussão prévia ou das agressões que se seguiram, conforme depoimento das demais partes e da testemunha ouvida, ou seja, ele apenas participa do evento como vítima. Todavia, a prova produzida nos autos, demonstra que apenas Gilmarques foi o agressor e por esta razão, se reconhece ato ilícito em relação a este autora e dever de reparar, obrigação que se restringe ao réu agressor, Gilmarques. Em outros termos, o réu Gilmarques agrediu Maycon de forma gratuita e apenas ele se impõe o dever de indenizar.

Em relação a ROBERTA SOUSA SANTANA
, embora seu depoimento e os vídeos demonstrem que ela se exaltou verbalmente durante a discussão, cabe notar que a exaltação se deu de forma retorquida, pois quem inicia a discussão (exaltação) e as agressões é o requerido Gilmarques. A testemunha (depoimento de Edson Emiliano Carneiro) foi clara ao afirmar que o requerido Gilmarques desferiu um soco no rosto da autora, o que resta confirmado pelo depoimento da própria autora. Aliás, embora o momento do soco não tenha sido filmado, se nota no vídeo que o réu João Bosco segura a autora e a sacode de forma abrupta e o que se nota nas filmagens não é ato de segurar para apartar, mas como ato de violência.

Tais atos, praticados por ambos os requeridos, configuram ofensa conjunta à integridade física e à dignidade da autora e neste aspecto, ainda que a autora possa ter contribuído para o acirramento da confusão, não se pode perder de vista que não foi ela quem deu início às ofensa verbais. Desse modo, o que se tem demonstrado nos autos é que a autora tentou conversar, dialogar e a postura dos réus é que foi ditando o ritmo da confusão (id. 71945012 à 71945043),

Aliás a autora encontrava-se confinada em uma sala com 02 homens proporcionalmente maiores e mais fortes, e um deles se excedendo no tom e na forma de falar, o que justifica em certa medida seu descontrole inicial na voz. A agressão física perpetrada pelos requeridos João (que a segurou e puxou) bem como posteriormente pelo requerido Gilmarques (soco no rosto da autora) se mostra uma retaliação desproporcional e injustificável, mesmo que esta tenha seguido o requerido até a loja lateral o questionando ou repreendendo, caracterizando o dano moral, pelo qual devem responder solidariamente.

[...]

Quanto ao dano moral da pessoa jurídica RS VEICULOS LTDA
, sabe-se que a pessoa jurídica tem honra objetiva e além da declaração da testemunha de que a autora (loja) perdeu venda, a lesão neste caso é presumida, pois os requeridos foram ao local, deram início a confusão, se comportaram em desacordo com o Direito e deram causa, literalmente, a um "barraco" no local, o que gera presunção de desgaste da imagem da autora perante terceiros. Desse modo, se reconhece lesão à honra da pessoa jurídica autora.

As provas dos autos demonstram as agressões perpetradas e os fatos ensejadores das indenizações fixadas em sentença (ID 16148004, 16148005 e 16148018). Como se observa das provas indicadas, Maykon sofreu com dura ação de Gilmarques, enquanto Roberta foi violentamente contida por Gilmarques e João.

No que concerne ao ônus probatório, cumpre salientar que o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 373, I e II, que incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que compete ao réu demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida em juízo. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora logrou êxito em demonstrar, de forma satisfatória, a ação dirigida contra Roberta e Maykon, apresentando vídeos e depoimentos testemunhais que corroboram os fatos narrados.

No tocante ao pleito de indenização por danos morais relacionados a
RS VEICULOS LTDA
, cumpre destacar que, tratando-se de pessoa jurídica, a reparação somente é admitida quando configurada a violação à sua honra objetiva, consubstanciada em prejuízo a sua imagem, reputação ou crédito perante terceiros.

Com efeito, o dano moral, nessa perspectiva, não se confunde com aborrecimentos internos ou prejuízos meramente operacionais, exigindo demonstração de efetiva repercussão negativa no meio em que atua a empresa.

No caso dos autos, tenho que a existência do dano resta efetivamente demonstrada a partir do depoimento testemunhal:

[...] que a reputação da loja não ficou boa depois do ocorrido; que a loja autora perdeu 02 vendas depois, e sabe porque uma delas foi para a sua loja; que a outra soube por outro lojista [...] (Edson Emiliano Carneiro, ID 16148018, pag. 5)

Assim, no caso dos autos, restou demonstrado que a ação dos réus repercutiu negativamente na imagem da pessoa jurídica, eis que comprometeu a sua atividade fim.

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da ausência de critérios objetivos no Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm adotado, para o arbitramento do quantum indenizatório, quatro parâmetros principais: (i) a gravidade do dano; (ii) o grau de culpa do ofensor; (iii) a capacidade econômica da vítima; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (agressões), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, à vista do dano noticiado nos autos, entendo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, por se mostrar proporcional aos fatos, justa e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido.

Ademais, o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que estabelece: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor estipulado pelo juízo a quo não se mostra irrisório nem exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)